Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-03.2021.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. REMISSÃO COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO APLICADA EM PROCESSO DE ATO INFRACIONAL ANTERIOR. RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA REMISSIVA. CONCESSÃO DE OFÍCIO DE REMISSÃO COMO FORMA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Juízo da VIJ não tem competência para revisar, de ofício, a medida anteriormente imposta e transformar a remissão suspensiva em extintiva e, por conseguinte, extinguir o processo de apuração de ato infracional, pois a medida aplicada só pode ser revista, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente, de seu representante legal ou do Ministério Público.
2. Tendo em vista que o adolescente ainda não concluiu o cumprimento da medida socioeducativa de internação anteriormente imposta, nem foi transferido para o cumprimento de medida menos gravosa, não há impedimento para que, em caso de descumprimento da condição suspensiva, ocorra o prosseguimento da representação por ato infracional posterior e até mesmo a aplicação de outra medida socioeducativa, com a consequente unificação das medidas.
3. Apelação conhecida e provida.